Tribunal: TJBA
Processo: 0501566-45.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501566-45.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIR SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO, LUCIANA ARAUJO CRUZ DE MAGALHAES

APELADO: FRANGO DO VALE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, BRENO DE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. REGISTRO DO EMPREGADO COMO SÓCIO DA EMPRESA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSEÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DE QUEM ALEGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0501566-45.2016.8.05.0229
, tendo como Apelante
JAIR SANTANA DOS SANTOS
e Apelado

FRANGO DO VALE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada em sistema eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator